Tribunal: TJSP
Processo: 1015077-68.2022.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Benefício acidentário - Sentença de improcedência ante a ausência de incapacidade, devidamente confirmada pelo acórdão - RECURSO DO INSS insistindo na restituição dos honorários periciais nesta demanda, com emissão de RPV - Prequestionamento - Tese jurídica definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 889 e 1.044 - Ausência das hipóteses previstas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Benefício acidentário - Sentença de improcedência ante a ausência de incapacidade, devidamente confirmada pelo acórdão - RECURSO DO INSS insistindo na restituição dos honorários periciais nesta demanda, com emissão de RPV - Prequestionamento - Tese jurídica definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 889 e 1.044 - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.